Tribunal: TJSP
Processo: 1011500-18.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Demonstrada que está a exploração do comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos, pelo inquilino ou pela empresa individual que passou a constituir, anula-se a sentença de improcedência da ação renovatória de locação comercial.